Tribunal: TJSP
Processo: 2249695-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pela agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pela agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249695-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante GISLAINE
CRISTINA FÉLIX, é agravado FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO UNIARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249695-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29847
2
Agravo de Instrumento no 2249695-41.2019.8.26.0000
Agravante: Gislaine Cristina Félix (Justiça Gratuita)
Agravada: Fundação Hermínio Ometto
Juiz: Mario Sergio Menezes
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Voto 29847
AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE EXECUÇÃO -
BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DA
EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o
salário recebido pela agravante Impossibilidade de
penhora do valor que comprovadamente é proveniente
de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade
encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do
CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do
referido artigo Decisão reformada.

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 51 que, na ação monitória1,
ajuizada por Fundação Hermínio Ometto em face de Gislaine
Cristina Félix, em fase de execução, indeferiu a impugnação à
penhora, porque a ré não demonstrou que o bloqueio recaiu sobre
verba de natureza salarial.
A ré, ora agravante, requer a reforma da
decisão sustentando que o bloqueio atingiu seu salário de
recepcionista, que é impenhorável. Assim, requer o desbloqueio da
quantia de R$ 1.320,80 (mil, trezentos e vinte reais e oitenta
centavos).
1 Valor da causa: R$ 2.296,00, em outubro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249695-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29847
3
Recurso recebido e bem processado.
Na contraminuta, a agravada requer o
não provimento do recurso.
É o relatório.
A ação monitória está lastreada no
“contrato padrão de prestação de serviços educacionais” firmado pela
ré com a autora, para o curso Superior em Tecnologia em Estética. A
ré tornou-se inadimplente da quantia de R$ 2.296,00 (dois mil,
duzentos e noventa e seis reais).
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família...” (g.n.).
Esse é o entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em REsp no
478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma,
julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649,
IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é
incabível a penhora incidente sobre percentual de
valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249695-41.2019.8.26.0000 -Voto no 29847
4
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre
outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do
art. 649, IV, do CPC.
2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência
do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (g.n.)
Conforme cópia da carteira de trabalho
(fl. 140), a agravante é recepcionista e recebe salário de R$ 1.305,79
(mil, trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos). A agravante
juntou aos autos os seus holerites de julho de 2019 (fls. 146/147), e o
extrato bancário (fl. 150), demonstrando que o valor bloqueado, de R$
1.320,80 (mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos), é
proveniente de salário.
Portanto,
sendo
indiscutível
a
impenhorabilidade de tal verba alimentar, havendo ressalva apenas
quando a penhora for destinada ao pagamento de prestação
alimentícia ou quando a importância for excedente a cinquenta
salários-mínimos (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil), o que
não é o caso dos autos, de rigor a reforma da r. decisão recorrida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para determinar o desbloqueio e liberação do valor comprovadamente
impenhorável (R$ 1.320,80) em favor da agravante.
MARINO NETO
Relator